Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CESSÃO DE DIREITOS. RENÚNCIA. DIREITOS EXTRAPATRIMONIAIS. INTRANSMISSIBILIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL. AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Salvante os direitos personalíssimos, que são intransmissíveis, em regra todos os demais direitos podem ser objeto de transmissão por ato “inter vivos”, mediante instrumento que os preveja especificamente, ou por "causa mortis" quando está implícita a transmissão integral.
2. A cessão de direitos de imóvel em construção é um instrumento jurídico válido e eficaz para transferir ao cessionário os direitos e deveres inerentes ao contrato originário. Dá-se, em favor do cessionário, a subrogação nos direitos relativos ao objeto do contrato. Isso inclui o direito de exigir a escritura do imóvel, de reclamar sobre eventuais defeitos na obra e até de cobrar perdas e danos em decorrência de atrasos na entrega. Porém, subrogação é limitada ao objeto do negócio jurídico, não alcançando direitos extrapatrimoniais ou aqueles subjacentes que tenham natureza pessoal ao cedente.
3. Recurso provido.